Tribunal: TJES
Processo: 0002233-22.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002233-22.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMOM VILELLA MERCES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002233-22.2021.8.08.0038

APTE :

RAMOM VILELLA MERCES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
CORRUPÇÃO ATIVA
– CONCURSO MATERIAL –
AUTORIA DEMONSTRADA -
PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
RECURSO CONHECIDO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Restou cabalmente demonstrado nos autos a autoria do tráfico,
conforme provas constantes sobre a traficância, quantidade de drogas e a conduta do agente

pertinente ao porte de arma.

2.

Havendo a dosimetria fixado parâmetros adequados para a pena,
des
cabe a corte revisora a sua
alteração
,
principalmente por considerar, na aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a quantidade da substância apreendida para a modulação do redutor especial.

3
.

Recurso conhecido
e
im
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR A
ESTE
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002233-22.2021.8.08.0038

APTE :

RAMOM VILELLA MERCES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RAMOM VILELLA MERCES, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls. 204/207, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03, fixando a pena total em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, apresentadas no evento de número 4883027, entende a defesa que não há provas hábeis a condenação do recorrente no crime de tráfico; que deve ser revista a dosimetria da pena aplicada reconhecendo-se o patamar de 2/3 alusivo ao tráfico privilegiado.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas no evento de número 4929926, o recurso deve ser improvido, entendimento acolhido pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 5162091.

Segundo a narrativa contida na denúncia, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, policiais foram até a residência do recorrente e, no local, apreenderam vários tipos de drogas tais como Crack, maconha, cocaína e uma arma de fogo, além de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie.

AUTORIA DO TRÁFICO

A defesa sustenta a necessária absolvição do recorrente eis que este não estava cometendo o delito de tráfico, afirmando que não há provas quanto a autoria.

Destaco que a materialidade do crime atribuído ao acusado se encontra sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão, fls. 41/43 e 43; Boletim Unificado de fls. 03/09, depoimentos prestados às fls. 11/15 e mandado de busca e apreensão de fls. 48/49.

Entendo, após minuciosa análise dos fatos narrados, dos depoimentos prestados e das diligências empreendidas pela autoridade policial, que a alegação ventilada não está em acordo com as provas. Observados os depoimentos prestados e as diligências percorridas pela polícia militar no sentido de elucidar os fatos em apuração, nota-se que o arcabouço probatório não acolhe o pedido da defesa, deixando claro o envolvimento do acusado com o intenso tráfico na região, possuindo as substâncias devidamente embaladas, diversidade de entorpecentes e quantidade considerável de notas em valores pequenos.

Segundo precedentes desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Precedente do TJES. 3. Recurso ministerial provido.
Data: 06/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0009474-27.2019.8.08.0035 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

Assim, entendo irretocável a sentença ao reconhecer a materialidade e autoria delitiva, não havendo espaço para a absolvição do recorrente.

DOSIMETRIA - TRÁFICO

A defesa sustenta que há equívocos na fixação da pena, principalmente por ter deixado de fixar a benesse do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Ao observar os termos expostos na sentença, entendo que estes devem permanecer irretocáveis, já que há entendimento desta Egrégia Câmara no sentido de ser mantido o entendimento do magistrado, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. O magistrado aplicou a benesse do tráfico privilegiado por não existir nos autos elementos que indiquem a dedicação a atividade criminosa,
mas modulou a causa de diminuição em razão da variedade e quantidade da droga apreendida. Tal fundamentação não merece reparos pois esta devidamente coerente com a jurisprudência dominante, em que “isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
" (Tema 1.154 do STJ). Recurso improvido.
Data: 14/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0007077-59.2022.8.08.0012 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste mesmo sentido:

“
(...) 1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos,
tanto para a fixação da pena-base
quanto
para a modulação do redutor especial,
neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. Precedente do STJ. 2. 3. (...)” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.126.046/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
,
NEGANDO
PROVIMENTO AO
MESMO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)